Tribunal: TJPA
Processo: 0801902-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7777 - Resolução de conflito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801902-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FARIAS ALVES

AGRAVADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801902-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
RITA DE CASSIA FARIAS ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL TAVARES RIBEIRO - PA34736-A

AGRAVADO:
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA FARIAS ALVES contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para substituição de veículo adquirido com alegados vícios ocultos ou, alternativamente, a disponibilização de carro reserva. A agravante alega que o automóvel Hyundai HB20 apresenta defeitos desde a retirada da concessionária, mesmo após repetidas ordens de serviço e revisões regulares, afetando sua segurança e mobilidade. O juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a substituição do veículo com vício ou a disponibilização de automóvel reserva até o julgamento da lide principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto diante da ausência de prova técnica pré-constituída que comprove a existência de vício de fabricação.

A controvérsia envolve matéria de fato que demanda dilação probatória, especialmente a realização de perícia técnica no veículo, razão pela qual se mostra prematuro o deferimento da medida sem instrução probatória.

Consta dos autos que a agravante permanece utilizando o veículo, o que enfraquece o argumento de risco iminente ou de prejuízo irreparável à sua saúde ou segurança, mitigando o requisito do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração prévia e objetiva de vício de fabricação, sendo incabível em hipóteses em que a matéria controvertida demanda dilação probatória.

A utilização contínua do bem pelo consumidor enfraquece o requisito do perigo de dano, quando ausente comprovação de risco iminente à integridade física ou segurança.

Tutelas de natureza satisfativa não devem ser concedidas liminarmente sem respaldo probatório mínimo apto a demonstrar a verossimilhança do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, AgInt nº 0001577-40.2023.8.25.0000, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 19.05.2023; TJ-SP, AI nº 2019902-12.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 22.06.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RITA DE CÁSSIA FARIAS ALVES, visando à reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA.

A agravante sustenta que adquiriu um veículo Hyundai HB20 20S – 10M Vision, ano 2021/2022, pelo valor de R$ 64.500,00, mediante financiamento em 36 parcelas. No entanto, desde a retirada do automóvel da concessionária, foram constatados diversos vícios ocultos, que não foram sanados pela empresa agravada, apesar das sucessivas ordens de serviço abertas para reparação.

Alega que, mesmo cumprindo regularmente as revisões previstas no manual de garantia, os defeitos persistiram e se agravaram, dentre os quais destaca: vibração anormal e ruído ao ligar o ar-condicionado, forte odor de queimado proveniente do motor, além de falhas no painel e nos vidros elétricos.

Sustenta que tais problemas colocam em risco sua segurança, considerando que o forte odor de queimado a obriga a dirigir com os vidros abertos, o que a expõe a situações de vulnerabilidade e risco de assaltos, sendo uma senhora de 68 anos de idade, pensionista, com problemas de saúde e necessidade constante de locomoção para tratamentos médicos.

Aduz, ainda, que a concessionária não disponibilizou veículo reserva, mesmo após sucessivos pedidos, e que a negativa de solução a impediu de usufruir do bem adquirido, frustrando suas legítimas expectativas.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso, ou, subsidiariamente, a disponibilização de um automóvel reserva até a resolução definitiva dos defeitos.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (ID 24705000), alegando, em síntese, que: o indeferimento da tutela provisória causa grave prejuízo, pois a impede de utilizar o veículo adquirido e necessário para suas necessidades diárias; os vícios apresentados no veículo comprometem sua segurança, havendo risco de incêndio e falha mecânica, situação que dificulta seu deslocamento para consultas médicas e outras atividades essenciais; o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a substituição do bem ou a restituição do valor pago, caso o defeito não seja sanado no prazo de 30 dias, nos termos do art. 18 do CDC; a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a demora injustificada na solução de vícios ocultos em bem durável justifica a concessão de tutela de urgência para a substituição do bem ou a disponibilização de veículo reserva.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, determinando-se à agravada a disponibilização de um veículo reserva de modelo igual ou superior, ou, subsidiariamente, a substituição do veículo defeituoso, até a resolução dos problemas relatados.

Indeferida a tutela recursal, nos termos da decisão de ID 25315551.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 25932115.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida anteriormente.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, no que concerne à disponibilização de outro veículo.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal (25315551), incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

Conforme se constata da análise da análise dos autos, o veículo continua em uso pela recorrente, apesar das reclamações apresentadas e constantes idas à concessionária, conforme alega na demanda principal.

O deferimento da tutela pretendida exige a produção de prova pericial a fim de comprovar o vício de fabricação alegado pela autora.

Assim, entendo que a concessão da tutela de urgência à autora da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que não está comprovado o vício de fabricação do veículo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO CÍVEL – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AGRAVAMENTO DE RISCO - ALEGAÇÃO DE FATOS INCONSISTENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO LIMINAR DE DISPONBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA QUE EXAURE O MÉRITO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO. (Agravo Interno Cível Nº 202300811916 Nº único: 0001577-40.2023.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 19/05/2023)

(TJ-SE - AGT: 00015774020238250000, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ROUBO DE VEÍCULO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NEGADO PELA ASSOCIAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RÉ DISPONIBILIZAR CARRO RESERVA AO AUTOR ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – INCONFORMISMO DA ASSOCIAÇÃO – CABIMENTO – Inexistência de previsão contratual para disponibilização de caso reserva em caso de sinistro – Situação fática controvertida – Apesar de a negativa ter sido em termos genéricos, a associação afirma que, por ocasião da visita do perito, o associado se negou a prestar uma série de informações essenciais – Necessidade de dilação probatória – Probabilidade do direito não evidenciada – Decisão reformada para se indeferir a tutela de urgência - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 20199021220178260000 SP 2019902-12.2017.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 22/06/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2017)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025